Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-15.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029297-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), JANAINA HELENA POMAR - CPF: 621.474.201-15 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VOTO DO RELATOR:

RECURSO INOM
INADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO DE MIRASSOL D’ OESTE.
CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO LEGAL PERMITIDO. DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contrato público d
e trabalho temporário.

O ente público
pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja tempor
ária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Reperc
ussão Geral nº658026/MG, tema 612).

Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Mirassol

d'Oeste
.

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Mirassol

d'Oeste

são

regidos
pela Lei Municipal 87/2009. É
permitido
o
contrato

temporário
de
professores

substitutos

pelo

prazo
de 1 (um)
ano
,
admitindo

uma

prorrogação

pelo

mesmo

período
,
totalizando
a
possibilidade
de 2 (
dois
)
anos
de
contrato

temporário

(art. 3,
inciso
III e 5º,
inciso
I)
.

No presente caso, a parte reclamante evidenciou que sua
contratação temporária como professora foi desvirtuada. Embora tenha alegado que a contratação ocorreu de 01/03/2017 a 04/03/2024, nota-se que o contrato temporário, em verdade, perdurou de
01/03/2017 a 13/07/2022, quando tomou posse de cargo efetivo atra
vés de concurso público, isto aferido das fichas financeiras e termo de posse (ID 239547161/PJe2 ao ID 239547166/PJe2 e ID 239547189/PJe2). Desse modo, considerando o lapso total previsto em Lei, já considerando a prorrogação permitida, nota-se que a contr
atação temporária da autora não respeitou o prazo legal, porquanto vigorou por mais de 5 (cinco anos).

Foi

devidamente

fundamentado

pelo

juízo
singular que
foram

evidenciadas
"
repetidas

renovações
de
contratos

temporários
visto que
houve

renovações
(...)
para
substituição
de
professores
, que
duraram

mais
de
quatro

anos
, o que,
por

si

só
,
já

demonstra
que a
necessidade

não
era
excepcional
,
nem

imprevisível
,
tampouco

extraordinária
,
porque
é normal
ao

serviço

público
,
pelo
regime
estatutário

vigente
, que
ser
vidores

estejam

em

gozo
de
férias
, de
licenças

por

saúde
,
por

quinquênios
,
por

aperfeiçoamento

profissional
, e,
portanto
, tais
afastamentos

não
se
situam

na

orbita
de
imprevisibilidade
que
justifique
a burla da
contratação

por
concurso
público
para
autoriz
ar

pactuações

excepcionais
com
incessantes

renovações
",
destarte
, "
é de se
reconhecer
que a
parte

autora

foi

contratada

temporariamente
de modo
divorciado
da
legalidade

exigida
e dos
requisitos

impostos
pela Carta Política Federal,
razão

porque
a
contrataç
ão
é
nula
".
Não
obstante
a

isso
,
assiste

razão
à
parte

recorrente

quanto

ao

lapso
a ser
considerado
da
contratação

temporária
, pois
ela

perdurou

até

13/07/2022, como acima exposto.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Vale destacar que o simples fato d
e a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima. Dessa forma, é inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MA
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data d
e Publicação: DJ 17/10/2008). Quanto ao ponto, embora a parte recorrente
alegue que as contratações temporárias foram precedidas de processo seletivo, nota-se que inexiste qualquer elemento de prova neste sentido. O que se pode constatar é que houve
os simples e sucessivos aditamentos
de uma primeira contratação temporária (ID 239547183/PJe2 ao ID 239547188/PJe2), ou seja, não foi devidamente observada a determinação contida no art. 4º da Lei Municipal 87/2009 de Mirassol d'Oeste, que determina a realização
prévia de processo simplificado de seleção.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916). A
propósito
,
foi

bem

destacado
pela
instância
de
origem
que,
sendo

nula
a
contratação

temporária
,
foi

definido

pelo
Supremo Tribunal Federal, "
no
julgamento
com
caráter

repetitivo
e de
repercussão

geral

suso

mencionado
(RE n. 765320/MG)
", que "
extintos

os

contratos
de
trabalho

declarados

nulos

por

ofensa
à
regra
da
contratação

por

certame

público
,
restrití
ssimos

são

os

direitos

trabalhistas que derivam dessa declaração e dentre tais direitos
,
por

expressa

menção
legal, o
levantamento
dos
depósitos
de FGTS
",
portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
a
pretensão

autoral
é
procedente
" e
deve
ser
mantida
.

Disposi
tivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
retificar
o
período
da
contratação

temporária

desvirtuada
para fins de
pagamento
do FGTS, que
passa
a ser de
março
/2017 a 13/07/2022,
excluindo
-se
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
(
período
anterior a
cinco

anos
da
propositura

desta

demanda
). No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar

a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029297-15.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrido
:
JANAINA HELENA POMAR

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

JANAINA HELENA POMAR
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I
, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de ação de cobrança com obrigação de fazer, em que pretende a parte autora que seja compelido o requerido a realizar recolhimento do período
de 2018 a 2024, juntamente com o percentual auferido sobre o bruto mensal e depositado na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS da servidora contratada. Pois bem. Fundamento e Decido. A parte produziu em juízo, as provas que rep
ortaram relevantes ao convencimento judicial, inexistindo necessidade de
dilargar
a instrução probatória, impondo-se como dever de celeridade ao julgador proferir a decisão requestada pelos litigantes, entregando de modo efetivo e completo a prestação juri
sdicional reclamada. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.
C. Da nulidade de contratos temporários, com sucessivas renovações. Direto ao mérito, acontece que a definição da validade da contratação temporária, não se define pela afirmação vazia e sem corroboração fática de que o ato foi regular e sim pela demonstra
ção de que ao tempo da contratação havia necessidade, excepcional e momentânea, da celebração dos
contratos, o que, na dicção da jurisprudência da Corte Suprema não se aplica, em regra, a cargos relativos a serviços ordinários e inerentes à atividade admin
istrativa, como é o caso da educação básica e fundamental. Sobre o tema, leciona o STF: “(...) para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterm
inado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das conting
ências normais da Administração. (...) Tome-se por exemplo que, a demora para ocupação das vagas devido à inexistência de candidatos aprovados em concurso público, por si, não configura uma situação excepcional, pois a necessidade de realização de concurso
s públicos para manutenção do quadro funcional se encontra "sob o espectro das contingências normais da Administração". (RE 765320/RG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-
2016 PUBLIC 23-09-
2016 )
". Ora, na hipótese versada, há repetidas renovações de contratos temporários visto que houve renovações entre 2018
a
2024. para substituição de professores, que duraram mais de quatro anos, o que, por si só, já demonstra que a nec
essidade não era excepcional, nem imprevisível, tampouco extraordinária, porque é normal ao serviço público, pelo regime estatutário vigente, que servidores estejam em gozo de férias, de licenças por saúde, por quinquênios, por aperfeiçoamento profissional
, e, portanto, tais afastamentos não se situam na orbita de imprevisibilidade que justifique a burla da contratação por concurso público para autorizar pactuações excepcionais com incessantes renovações. Em síntese: a necessidade, para ser excepcional, não
pode ser causada pela própria incúria ou desorganização da Administração, que, se não buscou programar-se para as necessidades comezinhas de controle e direção da máquina pública, não pode se valer da sua inação para justificar contratações excepcionais.
Neste mesmo raciocínio leciona CARVALHO FILHO: “Lastimável, a contratação pelo regime especial, em certas situações, tem servido mais a interesses pessoais do que ao interesse administrativo. Por intermédio desse regime, têm ocorrido contratações “temporár
ias” com inúmeras prorrogações, o que as torna verdadeiramente permanentes. Ocorre também que a Administração realiza concurso para investidura legítima em regime estatutário ou trabalhista e, ao invés de nomear ou contratar os aprovados, contrata terceiro
s para as mesmas funções. Trata-se de condutas que refletem desvio de finalidade e que merecem invalidação em faze dos princípios da legalidade e da moralidade
administrativa. Pode até mesmo concluir-se que semelhantes distorções ofendem o princípio da val
orização do trabalho humano, previsto no artigo 170, caput, da Carta vigente, até porque têm sido desprezados alguns dos diretos fundamentais dos servidores. A União Federal, fundada no artigo 37, IX, da CF, promulgou lei reguladora desse regime. Trata-se
da Lei 8.745 de 09 de dezembro de 1993, na qual estabelecidos diversos casos considerados de necessidade temporária de excepcional interesse público, os prazos de contratação e a incidência de algumas regras do regime especial estatutário. Destacam-se, ent
re as citadas atividades a de contratação em ocasião de calamidade pública, surtos endêmicos, recenseamentos, admissão de professor estrangeiro e algumas funções específicas das Forças Armadas. (Manual de Direito Administrativo, ed.
Lumen
Juris, p. 553).”
E faça-se o fecho: a prestação de serviços educacionais públicos é dever constitucional imposto aos três entes federativos e direito inalienável do cidadão brasileiro, logo não se pode pensar que a demanda de professores seja algo sazonal, de exceção ou e
xtraordinário, e não socorre à Administração Estadual a decantada cantilena de substituições especiais, licenças de servidores, etc., porque, repita-se, tudo isso está no âmbito de normalidade, de previsibilidade dessa espécie de contratação pública. Sendo
assim, é de se reconhecer que a parte autora foi contratada temporariamente de modo divorciado da legalidade exigida e dos requisitos impostos pela Carta Política Federal, razão porque a contratação é nula, e nesse diapasão, tendo a Suprema Corte, no julg
amento com caráter repetitivo e de repercussão geral suso mencionado (RE n. 765320/MG), definido a tese segundo a qual, extintos os contratos de trabalho declarados nulos por ofensa à regra da contratação por certame público, restritíssimos são os direitos
trabalhistas que derivam dessa declaração e dentre tais direitos, por expressa menção legal, o levantamento dos depósitos de FGTS, é forçoso concluir que a pretensão autoral é procedente,
verbis
: "ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO C
ONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO
S SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo T
ribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeit
os jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (STF, RE 765320/MG, Relator: Ministro Alexandre de Moraes). Dispositivo. E
m face do exposto, opino em JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para declarar a nulidade da contratação temporária, e por consequência condenar o réu a recolher e proceder à liberação das guias par
a levantamento do FGTS pelo período laborado pela autora qual seja, entre 2018 a 2024, respeitados os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda (27/04/2024), por co
nfigurar a prescrição. A condenação deve ser corrigida de monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela devida, pelo índice IPCA-E, e acrescida de juros de mora, a partir da citação válida, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e
juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1ºF da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55, am
bos da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.
Thalyson
Silva
BuenoJuiz
Leigo
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
. Cumpra-se. Data e horário registrados no PJE.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) as
contratações

temporárias

observaram
o
disposto

em
Lei e
perduraram

até
22/07
/2022,
quando
a
autora

tomou
posse de cargo
efetivo

através
de concurso; b)
foi

pactuado
que a
parte

reclamante
seria
regida

pelo
regime
estatutário
; c) é
indevido
o
recolhimento
do FGTS
em
favor da
autora
; e d) as
contratações

decorrem
de
contratos

distin
tos
e
formalizados

através
de
processo

seletivo
,
inexistindo

contratações

sucessivas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024